Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-84.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700818-84.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA APELADO: ANTONIO MARCOS CERQUEIRA NUNES D E S P A C H O Ausência de Preparo - Determinação de Recolhimento em Dobro Tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso de Apelação, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. Salienta-se que consoante a tabela de custas deste Tribunal, o recurso de Apelação possui atualmente valor módico de R$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos). Disponível em: &lt;https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/@@download/file/Tabela%20Completa%20vig%C3%AAncia%202024.pdf&gt;. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator